Tribunal: TCU
Processo: 011.486/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6406/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.486/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Eduarda Alencar da Silva (XXX.522.422-XX); Erick Hudson Bezerra Marinho (XXX.770.663-XX); Giovam Moraes da Motta (XXX.097.470-XX); Jaynara Pires de Oliveira (XXX.501.315-XX); Luisa Cardoso da Silva Campos (XXX.106.147-XX); Paulo Roberto da Silva Marques (XXX.208.723-XX); Ramon Lima Ribeiro (XXX.109.802-XX); Rose Mary da Silva Lima (XXX.719.245-XX); Talita Uchoa Lima (XXX.095.373-XX); Yuri Aires Nath (XXX.311.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.